Tribunal: TJSP
Processo: 2249935-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oncológico
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
JEMERSON RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
2
VOTO No 12/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2249935-93.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: JEMERSON RODRIGUES DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem
via
adequada
para
manifestação
de
inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada obscura a decisão apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pelo embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de obscuridade.
Embargos rejeitados.
O embargante alega que o acórdão de fls. 31/35 padece de
obscuridade, uma vez que deixou de observar o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no tema 793. Sustenta a incompetência absoluta da Justiça
Comum, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega
que o acórdão violou os arts. 196, 198 e 200, I, da Constituição Federal, que
tratam da competência administrativa e material para a prestação dos serviços
de saúde. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a
obscuridade.
É O RELATÓRIO.
Se o embargante não se conforma com o decidido - eì o que se
verifica das razões de embargos -, deve manifestar seu inconformismo em sede
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
3
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado todas as questões
relevantes, nada mais precisa a ela ser acrescentado. E isso ocorreu no caso
concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 33/35, grifei):
(...)
A Fazenda do Estado alega que o fornecimento não é de sua
responsabilidade, mas da União, por se tratar de medicamento
para tratamento oncológico.
Todavia, destinatários da norma contida na primeira parte do
artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é... dever do Estado”
são as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação. Em
consequência, as prestações decorrentes do dispositivo podem ser
exigidas de qualquer delas. Não se trata, evidentemente, de ignorar
as normas e princípios que informam a Administração, seu
orçamento e, em especial, o SUS. Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do
agravado.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 de repercussão geral, fixou a tese de que “os entes da
federação,
em
decorrência
da
competência
comum,
são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área
da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
(grifei). Verifica-se que o julgado reafirmou a já consolidada
jurisprudência do STF, também observada por esta Corte, no
sentido de que a responsabilidade dos entes federativos na
efetivação do direito à saúde, no que diz respeito ao fornecimento
de medicamentos, tratamentos médicos e insumos, é solidária. De
acordo com esse entendimento, vale transcrever as considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
4
expendidas pelo Des. Paulo Galizia em recente julgado desta10a
Câmara, referente a caso análogo:
Assim, é patente a responsabilidade do Município em cumprir com
a obrigação solidária que lhe é imposta, não obstante possa
ingressar com ação de ressarcimento contra o ente federal a quem
competiria originalmente, pelas normas do SUS, fornecer o
medicamento. A despeito disso, a questão não toca o objetivo do
administrado que necessita do medicamento devido à doença
grave.
E como aduz o parecer da D. Procuradoria: “As atribuições
administrativas distribuídas entre os entes federativo conforme o
caso, não podem servir de obstáculo à implementação de direito
público subjetivo, qual seja, o direito à saúde” (fls. 170). E ainda,
acerca do tema 793 do STF, “a intenção do julgado não foi de
excluir a responsabilidade do Município acerca do fornecimento
de medicamento, ao contrário, consolidou-se o entendimento
firmado há tempos de que se trata de responsabilidade solidária
entre os entes da federação” (fls. 173). (grifei)
(Apelação Cível 1005235-20.2019.8.26.0048; Relator (a): Paulo
Galizia; Data do Julgamento: 27/01/2020)
Também no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste
Tribunal:
Apelação
/
Remessa
Necessária
1018018-37.2019.8.26.0309, Relator Spoladore Dominguez, 13a
Câmara de Direito Público, j. 24/07/2020; Agravo de Instrumento
2035301-76.2020.8.26.0000, Relator Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara
de
Direito
Público,
j.
06/05/2020;
Agravo
de
Instrumento3004234-76.2020.8.26.0000, Relator Oscild de Lima
Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 09/09/2020.
Por tais razões, a competência é mesmo da Justiça Estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
5
descabida a inclusão da União no polo passivo.
(...)
Os fundamentos transcritos demonstram que não houve a
obscuridade alegada. Demonstram, ademais, que o embargante na verdade
pretende rediscutir a decisão, o que não se admite nesta sede.
De resto, as considerações inicialmente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE
DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As
alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão,
contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir
o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário. Logo, a via dos
Aclaratórios é inadequada para a discussão que o embargante traz
ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
6
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de
Embargos de Declaração, dos Embargos de Declaração, do
Agravo Interno, dos Embargos de Divergência, do Agravo Interno,
do Agravo contra decisões das instâncias ordinárias, entende-se
por incidir a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existentes no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante
para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de
apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por
meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os
próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a
conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o
recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo
orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas no caso de interposição
do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a
origem por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
7
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito
de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem
ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só
muito excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
8
no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos
autos, foi categórico ao afirmar que os elementos probatórios
contidos nos autos seriam suficientes para aferir os cálculos, sem
necessidade de produção de prova pericial. Dessa forma, a
alteração de tal entendimento, como ora pretendida, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do
revolvimento do material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249935-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12-21
9
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Por tudo isso, os embargos são improcedentes.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR